Tribunal: TJDFT
Processo: 0739835-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739835-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVENUBIA CORREIA ROSA AGRAVADO: LYS OLIVEIRA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EVENUBIA CORREIA ROSA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho no processo de Inventário no 0706451-73.2024.8.07.0006 que indeferiu o pedido de levantamento de valores. Verifica-se que a decisão de ID 250960384 dos autos de origem acolheu o pedido de reconsideração feito pela parte agravante quanto ao pedido de levantamento de valores para regularização da venda do imóvel. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal na referida questão em face da possível perda do objeto. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2025 19:33:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador